Tribunal: TJPA
Processo: 0022702-17.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â SANAR OMISSÃO COM A REFORMA DO ACORDÃO OBJURGADO QUE CONDENOU A EMBARGANTE NOS CRIMES DOS ARTIGO 157, Â§ 2Âº INCISO II DO CP (05 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO) E ART. 244-B DO ECA (01 ANO DE RECLUSÃO) EM CONCURSO FORMAL COM VISTAS A RECONHECER A PRESCRIÃÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA â PLAUSIBILIDADE â AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÃÃO DE MENORES -DENUNCIA RECEBIDA EM 26/02/2013 SENTENÃA CONDENATÃRIA EM 09/09/2019 â TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS â PRESCRIÃÃO RETROATIVA ââ MANTIDA A PENA DO DELITO DE ROUBO â ACLARATÃRIOS CONHECIDO PARA DECRETAR A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DA EMBARGANTE PELO DELITO DO ART. 244-B DO ECA REMANESCENDO O CRIME DE ROUBO COM PENA DE 05 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 14 DIAS MULTA, Ã RAZÃO DE 1/30 DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE A ÃPOCA DOS FATOS â DECISÃO UNÃNIME.I - A prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva, por se tratar de matÃ©ria de ordem pÃºblica, deve ser declarada de ofÃcio, em qualquer fase da persecuÃ§Ã£o penal, nos moldes do art. 61 do CÃ3digo de Processo Penal;II - Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denÃºncia e da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, declara-se extinta a punibilidade da apelante pela prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva, na modalidade retroativa;III â DE RIGOR DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA REMANESCENDO A PENA DE ROUBO DE 05 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 14 DIAS MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÃRIO VIGENTE A ÃPOCA DO FATO.IV- AclaratÃ3rios conhecido e provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 00227021720128140401.
EMBARGANTE: MARLUCIA DE ASSIS GARRIDO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SANAR OMISSÃO COM A REFORMA DO ACORDÃO OBJURGADO QUE CONDENOU A EMBARGANTE NOS CRIMES DOS
artigo 157, § 2º inciso II DO CP (05 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão) E ART. 244-B DO ECA (01 ano de reclusão) EM CONCURSO FORMAL COM
VISTAS A RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA - PLAUSIBILIDADE - AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES -DENUNCIA RECEBIDA EM 26/02/2013 SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 09/09/2019 - TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - PRESCRIÇÃO RETROATIVA -- MANTIDA A PENA DO DELITO DE ROUBO - ACLARATÓRIOS CONHECIDO PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA EMBARGANTE PELO DELITO DO ART. 244-B DO ECA
remanescendo o crime de roubo com pena de 05 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 14 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos - decisão unânime.
I - A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, em qualquer fase da persecução penal, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal;
II - Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, declara-se extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa;
III - DE RIGOR
declara extinta a punibilidade EM FACE DA prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA remanescendo a pena de roubo de 05 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão em regime INICIAL semiaberto e pagamento de 14 dias multa, a razão de 1/30 do salário vigente a época do fato.

IV- Aclaratórios conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 23 de agosto de 2021
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

MARLUCIA DE ASSIS GARRIDO,
inconformada

com a decisão do Acórdão 215.383, procura sanar omissão com vistas a reforma do
decisum
vergastado, para que reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 244-B do ECA.

Em suas razões, a apelante asseverou que a denúncia teria sido recebida em 26/02/2013 e que a sentença condenatória teria sido prolatada em 09/09/2019, tendo transcorrido mais de 04 anos entre os lapsos interruptivos, sendo necessário o reconhecimento da prescrição.

Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento dos aclaratórios e, no mérito, pelo seu provimento, remanescendo a pena pelo crime de roubo.

É o relatório
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do aclaratórios e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal que busca sanar omissão do Acórdão 215.383 com o fim de ver reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição do crime do art. 244-B do ECA.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DO ART. 244-B DO ECA

Pois bem, como cediço, os embargos de declaração consubstanciam-se em medida recursal de natureza integrativa destinada a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão, não servindo, contudo, para reexame da matéria decidida. Possuem, portanto, a finalidade de sanar vícios específicos ou omissões eventualmente encontradas no julgado, consoante artigo 619 do Código de Processo Penal.

In casu
, observou-se que o Acórdão guerreado reconheceu a responsabilidade penal da Embargante, condenada a pena de
06 ANOS, 04 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 14 DIAS MULTA
, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CP E ART. 244-B DO ECA. Sendo que a pena para o delito do art. 244-B do ECA foi aferida em 01 ano de reclusão.

Com efeito, diante da pena cominada a Embargante para o crime do art. 244-B do ECA (01 ANOS DE RECLUSÃO), verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso versando, que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, em qualquer fase da persecução penal, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que a pena aplicada a Embargante para o delito do art. 244-B do ECA é de 1 ano, em observância à regra contida na original redação do art. 109, V, do CP, a prescrição se consuma em quatro anos. Há de se destacar que, na espécie, os marcos interruptivos são o recebimento da denúncia, aos 26/02/2013 (fl.55), e a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, proferida em 09/09/2019 (fl.87/98).

Nesse contexto, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pois, da data de recebimento da denúncia (26/02/2013) até o registro da sentença condenatória (09/09/2019), já havia transcorrido o prazo prescricional de 4 anos. Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:
"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL. ACRÉSCIMO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO DO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.1. Paciente condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime do art. 155, § 2º, I, II e IV, do Código Penal, cuja pena, desprezado o acréscimo relativo ao concurso formal, prescreve, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, em 8 anos. 2. Decorridos 11 anos entre a data do recebimento da denúncia e o acórdão condenatório, é de se declarar extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.3. Ordem concedida para declarar a extinção da punibilidade do paciente ante a prescrição da pretensão punitiva." (HC 350.786/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso dos autos, o recebimento da denúncia ocorreu em 26/02/2013, e a sentença condenatória foi proferida em 09/09/2019, sendo o último marco interruptivo do prazo prescricional. Assim, ultrapassado o prazo de 04 anos previsto no referido art. 109, V, do Código Penal, deve ser declarada a extinção da punibilidade. Portanto, especificamente em relação ao crime do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV C/C ART. 109, V C/C ART. 110, § 1º TODOS DO CPB.

Dessa forma, revela-se de rigor o reconhecimento da prescrição quanto ao delito de corrupção de menores, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, remanescendo o delito de roubo cuja pena é de 05 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, quanto ao delito de corrupção de menores, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de MARLUCIA DE ASSIS GARRIDO pela prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), e, de consequência, afastar a concurso formal do artigo 70 do Código Penal, bem assim, após o redimensionamento, fixar pena definitiva para o delito de roubo previsto no art. 157, § 2º inciso II DO CP, em 05 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios, e na esteira do douto parecer ministerial dou provimento, nos exatos termos da fundamentação

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator